Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-49.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800361-49.2024.8.14.0075

APELANTE: MARIA ELADIR DUARTE TORRES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800361-49.2024.8.14.0075

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN N. 5553-A

EMBARGADA: MARIA ELADIR DUARTE TORRES

ADVOGADOS: BARBARA FERREIRA NUNES MACHADO – OAB/PA N. 36.440-A, MILENA SAMPAIO DE SOUSA – OAB/PA N. 18.356-A e KETREEN LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/PA N. 35589-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques”, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão sobre o termo inicial da prescrição, qual seja, a data da ciência inequívoca do dano pelo correntista por meio da obtenção do extrato, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a ciência inequívoca em momento anterior ao demonstrado pela autora;

4. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id. 30927475, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo agravante, reformando a sentença de improcedência por prescrição da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por MARIA ELADIR DUARTE TORRES.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 32011020), omissão no acórdão, relativa ao termo inicial dos “desfalques” e interpretação equivocada do Tema 1150/STJ, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32267432).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 30927475 fundamentou expressamente quanto ao termo inicial da prescrição ser fixado na data da obtenção do extrato, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA, porquanto inequívoca a ciência pelo autor dos valores creditados e debitados em sua conta vinculada ao PASEP, inexistindo omissão.

O acórdão embargado também indicou expressamente que as demais matérias recursais estariam prejudicadas e que sua análise ficou reservada ao Juízo de origem para se evitar supressão de instância, uma vez que não foram objeto de análise pelo Juízo de origem que julgou a ação improcedente sob o entendimento de ocorrência da prescrição decenal.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026